Tribunal: TJMT
Processo: 0010026-15.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010026-15.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA DE ARRUDA ADAO - CPF: 011.850.421-56 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELTROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE BOMBA D ́ÁGUA ELÉTRICA EM IMÓVEL PARTICULAR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO COMPROVADA. EXCLUDENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que, em se tratando de concessionária de energia elétrica, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, na qual a fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, a prestadora dos serviços públicos pode se eximir de tal responsabilidade quando provar a inexistência do defeito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Referida teoria foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, e as suas excludentes têm previsão no § 3º, inciso II, da norma destacada.

2. No caso dos autos,
o lamentável acidente não decorreu da falha na prestação de serviços pela demandada, de maneira que não deve subsistir a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela autora, porquanto o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiro
proprietário do imóvel promoveu uma ligação direta na rede pública de energia, com a passagem dos cabos via subterrânea até o seu imóvel, instalando de modo negligente e irregular, uma bomba d’agua, sem observância às medidas de segurança necessárias, conforme se infere do laudo pericial realizado pela POLITEC.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Leila de Arruda Adão
(Id. 23784497), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 10026-15.2016.8.11.0002, movida em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do NCPC, suspendendo sua exigibilidade em virtude ser beneficiária da justiça gratuita.

A parte Apelante narra que é genitora de Willian Arruda da Silva, falecido aos 16 anos, por eletroplessão provocada por descarga elétrica, razão pela qual ajuizou esta ação.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois:
1)
a responsabilidade civil da apelada, isto é, que independe de ter havido dolo ou culpa,
2)
é irrelevante que a ligação clandestina que resultou na morte do seu filho tenha sido feita por terceiro.
3)
que houve omissão da apelada ao não fiscalizar o serviço público que fornecia.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso (Id. 23784951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Leila de Arruda Adão ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica, aduzindo que em julho/2014 o filho da autora, que contava com 16 anos, na companhia de mais dois adolescentes, foram pescar em uma propriedade rural denominada de Chácara Carrapicho, localizada à margem direita do Rio Cuiabá.

Sustenta que o local onde os adolescentes estavam pescando, havia uma bomba d’agua, a qual se encontrava diretamente ligada nos cabos de energia da rede pública, sem observância das normas mínimas de segurança, por não conter nenhum aviso acerca da bomba ou por falhas nas instalações elétricas.

Assevera que, em razão do seu filho se encontrar com os pés dentro do rio enquanto pescava, sofreu uma passagem de corrente elétrica por seu corpo, vindo a óbito por eletroplessão. Assim, alega que cabia à concessionária requerida fiscalizar a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica da propriedade, porém não o fazendo, deve ser responsabilizada civilmente pelos danos causados à autora, pela morte de seu filho.

Requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida fosse obrigada a realizar o pagamento imediato de pensão mensal no valor que seu filho falecido auferia. No mérito pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal no valor de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais), até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

A tutela de urgência requerida foi deferida.

A parte requerida apresentou contestação afirmando que o suposto sinistro ocorreu em rede clandestina e em propriedade particular, após a derivação da rede pública e em decorrência de falha na instalação e má conservação de uma bomba d’agua existente no local do acidente instalada por terceiros.

Menciona que, não era possível a concessionária requerida ter evitado o acidente ocorrido, pois a rede clandestina se encontrava ocultada e de difícil acesso, com base no laudo pericial colacionado pela parte autora.

Sustenta ainda que nas causas de excludentes de responsabilidade na teoria objetiva, destacam-se o caso fortuito ou força maior, a culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiros pela ocorrência do evento danoso, como também a ausência de defeito do serviço prestado, que consequentemente afastam a obrigação de indenizar. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A contestação foi impugnada, e a parte requerida/apelada interpôs recurso de agravo de instrumento que foi ao final provido para revogar a tutela de urgência deferida, (Id. 23784467).

A audiência de instrução designada fora devidamente realizada. Por fim, as partes apresentaram suas alegações finais.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Inicialmente, lamenta-se o trágico acidente que vitimou o adolescente.

A recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, pois:
1)
a responsabilidade civil da apelada, isto é, que independe de ter havido dolo ou culpa,
2)
é irrelevante que a ligação clandestina que resultou na morte do seu filho tenha sido feita por terceiro.
3)
que houve omissão da apelada ao não fiscalizar o serviço público que fornecia.

É cediço que “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Além disso, o artigo 14 do CDC prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

Art. 14
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo. Contudo, admite-se ao fornecedor de serviços, suscitar excludentes de responsabilidade, quais sejam, o caso fortuito/força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §1º, incisos I e II do CDC).

Frise-se que
não se discute nesses autos a existência de dolo ou culpa
, porquanto irrelevantes no caso concreto,
mas sim se há a presença de uma das excludentes de responsabilidade, no caso a culpa exclusiva de terceiro
.

A culpa exclusiva de terceiro é relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dele representar o fato decisivo do evento.

Ocorre que, ao que se depreende dos autos, o proprietário do imóvel promoveu uma ligação na rede pública de energia, instalando, dentro de sua propriedade, de modo negligente e imprudente, uma bomba d ́água. O laudo pericial resultante da perícia realizada pela POLITEC (Id. 23783987) esclarece que:

“O imóvel possuía um circuito trifásico de energia para alimentar uma bomba d'agua. Esse circuito alimentador derivava diretamente da rede pública de baixa tensão localizada na estrada de acesso (ver anexo fotográfico 01), na sua região anterior do imóvel, e seguia em direção ao rio, na região posterior.
[...] Após a derivação na rede pública, o circuito entrava em uma mangueira preta por via subterrânea cruzando a via (estrada vicinal) e seguia,
a partir do terreno do imóvel
, por via área sustentada por postes de madeira” (Id. 23783987, pág. 8).

Não se pode olvidar que, conforme a própria apelante em suas razões afirma, "
A rede de energia clandestina foi feita por terceiro, isso não se discute.
” (Id. 23784497, pág. 9).

Conforme se verifica no laudo pericial
o proprietário do imóvel promoveu uma ligação direta na rede pública de energia, com a passagem dos cabos via subterrânea até o seu imóvel, instalando de modo negligente e irregular, uma bomba d’agua, sem observância às medidas de segurança necessárias:

“As emendas dos condutores do circuito alimentador com os condutores da bomba d’água eram feitas de forma improvisada e com isolação precária ineficiente feita com pedaços improvisados de sacolas plásticos e pedaços de borracha de câmaras de ar pneumáticos”, (...) “A bomba estava fixada a uma placa flutuante de isopor e amarrada a uma árvore no barranco por meio de um cabo de alumínio sem isolação elétrica”, (...) A ausência de aterramento elétrico obrigatória na carcaça do motor da bomba d’agua, conforme alerta no selo adesivo do fabricante, constitui-se nesse caso um fator determinante para a intensidade da tensão de contato e, consequentemente do choque elétrico sofrido”. (Id. 23783987)

Nesse contexto, não há como reconhecer a responsabilidade da apelada, porquanto
a ligação irregular da bomba d ́água foi realizada pelo proprietário do imóvel e dentro da sua propriedade
, o que caracteriza a culpa exclusiva de terceiro que por sua vez rompe o nexo causal.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. PROVA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. EXCLUDENTE VERIFICADA. A responsabilidade da demandada é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação, houver dado causa. O dever indenizatório decorrente da falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia prescinde da aferição da culpa, somente podendo ser afastado, ou minorado, mediante comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente para no evento danoso ou, ainda, de que o dano decorreu de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Situação específica dos autos. No caso, a prova demonstrou que o evento decorreu por fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Dever de indenizar não caracterizado, pelo rompimento do nexo de causalidade. A denunciação deve ser considerada prejudicada, em face da improcedência da ação. Conexo com o recurso 70057274383. Apelações providas. (Apelação Cível Nº 70057281230, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 19/12/2013, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/01/2014)

Feitas estas considerações, mostra-se elidido o nexo causal, ante a demonstração de que o fato danoso ocorrera por fato de terceiro, qual seja, o proprietário do imóvel, que efetuou ligação clandestina na rede pública, o que afastar o dever de indenizar da concessionária apelada.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Ante o improvimento da irresignação da recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da Concessionária Apelante para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5º, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020